Tribunal: TJES
Processo: 5002336-60.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RONALD ANTONIO GRASSI GAVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002336-60.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RONALD ANTONIO GRASSI GAVA, LUK SARTORIO GAVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do descumprimento da relação contratual por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 38627133, limitando eventual valor de multa a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) DETERMINAR que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré cancele o plano de internet Vivo Fibra 500 Mbps, em nome do autor LUK SARTORIO GAVA, sem a incidência de eventual multa. c) DETERMINAR o cumprimento da oferta para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o plano Vivo Fribra 500 Mps no valor da oferta de R$ 120,00 (cento e vinte reais), em nome do autor RONALD ANTÔNIO GRASSI GAVA. d) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pelas partes autoras no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que a requerida se limitou a juntar em sua contestação print de suas telas sistêmicas, o que este juízo considera insuficiente quando desacompanhadas de outras provas, visto se tratar de uma prova produzida unilateralmente.

Além disso, “[...]
embora a parte ré sustenta que o autor firmou contrato ciente de todas as cláusulas e condições negociáveis, entre elas aquela que previa a multa pela rescisão antecipada do contrato antes do período de fidelização/permanência de 24 (vinte e quatro) meses, verifico que tal cancelamento apenas se deu em razão da requerida deixar de cancelar o plano anterior dos autores após a contratação do novo plano, o que seria o correto, pois tinha ciência do fornecimento da internet no mesmo endereço do anterior, além de enviar um técnico para a substituição dos modem
” – ID 9083128.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)